Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005862-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: EDSON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA, MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECLUSÃO QUANTO À DISCUSSÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, após bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação de crédito decorrente de cumprimento de sentença, reconheceu a quitação integral da obrigação e extinguiu a execução pelo pagamento. A instituição financeira sustenta nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa, bem como requer a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial e a rediscussão dos cálculos periciais homologados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve nulidade processual por suposta decisão surpresa decorrente da penhora eletrônica; (ii) se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial; e (iii) se é possível rediscutir, nesta fase processual, os cálculos periciais já homologados.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau intimou previamente o executado para pagamento voluntário do débito no prazo legal, advertindo expressamente sobre a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros em caso de inadimplemento, o que afasta qualquer violação ao contraditório.

O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui consequência processual legítima do descumprimento da ordem de pagamento, sendo desnecessária nova intimação antes da efetivação da penhora.

A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal de bens penhoráveis, garantindo maior liquidez e efetividade à execução.

A equiparação do seguro-garantia ao dinheiro prevista na legislação não confere direito automático à substituição da penhora, exigindo demonstração concreta de prejuízo relevante ao executado e ausência de risco à efetividade da execução.

No caso concreto, não foi comprovado qualquer impacto significativo na atividade econômica do executado, instituição financeira de grande porte, sendo irrisório o valor bloqueado em comparação ao seu patrimônio.

A substituição pretendida implicaria maior complexidade na satisfação do crédito, com potencial para gerar novos incidentes processuais, contrariando os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

A tentativa de rediscussão dos cálculos periciais encontra óbice na preclusão, pois a perícia foi regularmente realizada, impugnada pelas partes e posteriormente homologada pelo juízo de origem após análise das manifestações apresentadas.

O valor bloqueado foi suficiente para a satisfação integral da obrigação constante do título judicial, legitimando a extinção da execução pelo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

A penhora eletrônica de ativos financeiros após intimação para pagamento voluntário não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não constitui direito absoluto do executado e depende da demonstração concreta de prejuízo relevante e da inexistência de risco à efetividade da execução.

É inviável rediscutir cálculos periciais já homologados quando a parte teve oportunidade prévia de impugnação, operando-se a preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8005862-94.2020.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
BANCO BMG S/A

e
EDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA